Tribunal: TJMT
Processo: 1010682-73.2021.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSORCIO. RESTITUIÇÃO COM BASE NO VALOR ATUAL DO BEM CONSORCIADO. CABIMENTO. DANO MORAL RECONHECIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. NÃO LEVANTAMENTO DA CARTA DE CRÉDITO AO TEMPO DA CONTEMPLAÇÃO DA COTA. PEDIDO DO LEVANTAMENTO DO CRÉDITO ANTES DO ENCERRAMENTO DO GRUPO. DIREITO DO CONSORCIADO AO CRÉDITO EQUIVALENTE AO VALOR DO BEM, À ÉPOCA DA CONTEMPLAÇÃO, ATUALIZADO SEGUNDO O CONTRATO. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MATERIAL NÃO CABÍVEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conforme estabelecido contratualmente, o consorciado contemplado que mantem o crédito em poder da administradora do consorcio possui direito ao valor equivalente ao bem, vigente na data da assembleia de contemplação, devidamente atualizado conforme o Item 9 do contrato.
2. Portanto, o crédito, quando solicitado, não é atualizado com base no valor do bem consorciado. Não demonstrado o direito do recorrido ao recebimento do valor total do bem contratado, após a contemplação da cota, pois à época da solicitação de transferência, o grupo sequer havia sido encerrado.
3. Não demonstrada a conduta ilícita da recorrente, deve ser julgado improcedente o pedido de indenização moral.
4. Sentença reformada.
5. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010682-73.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Consórcio]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 51.855.716/0001-01 (RECORRENTE), RICARDO GAZZI - CPF: 261.065.008-60 (ADVOGADO), RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 51.855.716/0001-01 (REPRESENTANTE), MARCEL CASTOR DE ABREU - CPF: 791.188.101-44 (RECORRIDO), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023